Tribunal: TJES
Processo: 0000399-02.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000399-02.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRA NOVA GRANITOS EIRELI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL.
CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A

APELAÇÃO CÍVEL
. OMISSÃO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE.

1. “Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.” (EDcl nos EDcl no AgInt no RMS n. 56.554/PI, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

2.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes
.
A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.”

(EDcl nos EDcl no AgInt no RMS n. 56.554/PI, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

3.
Ainda conforme o Superior Tribunal de Justiça, “a omissão que autoriza o manejo dos embargos declaratórios deve referir-se à ausência de manifestação quanto a matéria anteriormente suscitada e sobre a qual deveria o magistrado pronunciar-se,
por ser capaz, por si só, de infirmar as conclusões adotadas
(...).”

(AgInt no AREsp 1209082/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018)

4.
Por outro lado, para fins de interposição de recurso especial e extraordinário, é dispensado o
chamado prequestionamento numérico, bastando que a matéria tenha sido debatida n
o Tribunal
de origem, ainda que decidindo em sentido contrário à pretensão do recorrente.

5.
Para o Superior Tribunal de Justiça, “n
ão há falar em negativa de prestação jurisdicional ante a análise das questões necessárias à solução da controvérsia, não configurando negativa de prestação jurisdicional a ausência de prequestionamento numérico.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.787.184/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 26/8/2021.)

6.

É dispensável a indicação expressa de dispositivos legais e constitucionais no acórdão recorrido, para que esteja configurado o prequestionamento necessário à interposição de recurso especial e extraordinário.

7
. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000399-02.2016.8.08.0038

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : PEDRA NOVA GRANITO EIRELI

RECORRIDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de embargos de declaração opostos por PEDRA NOVA GRANITO EIRELI, por inconformada com o acórdão que negou provimento ao apelo da mesma.

A Recorrente alegou, em síntese, que: (i) há omissões no acórdão embargado; (ii) para viabilizar eventuais recursos para os Tribunais Superiores, faz-se necessário o expresso pronunciamento desta Corte acerca dos seguintes dispositivos: (a)
c
onstitucionais: -art. 150, inciso IV, da CF/88; -art. 93, IX, da CF/88; -art. 5º, LIV e LV da CF/88; art. 5º, LIII, LIV e LV da CF/88; art. 174 da CF/88; e (b) infraconstitucionais: arts. 541, I, e 168, VIII do RICMS-ES; art. 814 do RICMS-ES; art. 489, do CPC; art. 75 da Lei nº 7.000/2001; art. 11 do CPC; art. 82 do RICMS–ES; art. 76, inciso I, §1º da Lei 7.000/2001; art. 114, caput, do CTN; art. 113 do CTN; -art. 4º Resolução do CGSN nº 15 de 25/07/2007; art. 204 do CTN.

O acórdão embargado negou provimento ao apelo da ora Embargante, com base na seguinte fundamentação:

“
Trata-se de apelação cível interposta p
or
PEDRA NOVA GRANITO EIRELI,
pretendendo a reforma da
sentença que julgou improcedente o pedido formulado na presente “A
çã
o Anulatória de Débito Fiscal”, condenando a Autora/Recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocat
í
cios,
fixados
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do §8
º
, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

O Recorrente alegou, em síntese, a nulidade dos autos de infração e a
insubsistência dos lançamentos realizados em desfavor da Recorrente.

Pois bem.

Extrai-se dos autos, que a Recorrente foi fiscalizada durante a denominada "Operacao Génova", ação conjunta realizada, em 06.10.2010, por e agentes do Ministério Público Estadual (MPES), da Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRF-MF), da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ-ES), com o apoio da Polícia Militar (PM-ES), que teve como alvo as empresas do setor de mármores e granitos.

Na ocasião, foram lavrados os autos de infração
n°s Al 5.002.056-6 (Processo no 64278204), Al 5.002.055-5 (Processo n° 64278158), Al 5.002.718-8 (Processo n° 64751210) e Al 5.002.737-7 (Processo n° 64749355), cuja declaração de nulidade pretende a Recorrente, assim como o cancelamento das CDAs correspondentes.

Sustentou que, na capitulação da infração supostamente cometida, o Auditor não fixou o lapso temporal exato correspondente à ocorrência do fato jurídico tributário, não tendo demonstrado a que data exatamente se referem as supostas diferenças.

Conforme se extrai dos autos, a Recorrente juntou aos autos apenas as cópias dos AIs n°s: 5.002.056-6; 5.002.055-5; 5.002.718-8; 5.002.737-7, dos quais é possível verificar que o período de apuração, contido na descrição do fato consignada em cada AI, engloba omisso referente a cada ano. Vejamos:

No AI nº 5.002.056-6, consta, como descrição do fato, a falta de emissão de documentos fiscais, tendo em vista a omissão de receitas caracterizada pelo suprimento de caixa, sem a comprovação da origem regular de numerário, nos termos do art. 76, inciso I, e § 1º, da Lei 7000 de 27.12.2001, referentes ao ano de 2009;

No AI n° 5.002.055-5, consta, como descrição do fato, a falta de emissão de documentos fiscais, tendo em vista a omissão de receitas caracterizada pelo suprimento de caixa, sem a comprovação da origem regular de numerário, nos termos do art. 76, inciso I, e § 1º, Lei 7000 de 27.12.2001, referentes ao ano de 2008;

No AI nº 5.002.718-8, consta, como descrição do fato, a falta de emissão de documentos fiscais, tendo em vista a omissão de receitas caracterizada pelo suprimento de caixa, sem a comprovação da origem regular de numerário, nos termos do art. 76, inciso I, e § 1º, Lei 7000 de 27.12.2001, referentes ao ano de 2007; e

No AI nº 5.002.055-5, consta, como descrição do fato, a falta de recolhimento de ICMS apurado através do levantamento fiscal em face do desenquadramento de ofício, em virtude de ultrapassar o limite do regime do Simples Nacional no exercício de 2009, apurado na forma de omissões de receitas alcançadas pelo AI n° 2075791-3 (processo 53210204).

Ademais, conforme registrado pelo Recorrido, a Recorrente não juntou aos autos os processos administrativos que deram origem às CDAs impugnadas, e que revelam que a apuração foi feita de forma mensal conforme ANEXO II, sendo a referência ao ano de 2009, 2008 e 2007 um corte metodológico para fins de junção das apurações realizadas naqueles anos.

Assim, não prosperam as alegações relativas ao critério temporal do ilícito praticado.

Da mesma forma, são infundadas as alegações relativas à ausência de motivação para a autuação, falta de fundamentação legal,
falta de descrição dos fatos e de correspondência entre a conduta tida como violada e os dispositivos legais aplicados
.

O Fisco Estadual, com base na análise dos documentos
apreendidos na Operaç
ão
Gênova,
constatou que a Recorrente, por meio de contabilidade “maquiada”, omitia receitas em seu livro-caixa.

A teor do disposto no artigo 76, I, da Lei 7000/2001, pre
sumir-se-á operação ou prestação tributável não registrada, quando constatado
o
suprimento de caixa sem comprovação de origem regular do numerário, quer esteja escriturado ou não.

Assim, o Fisco Estadual concluiu que

houve venda de mercadorias sem a respectiva emissão de nota fiscal (art. 541, I do RICMS/ES).

Registre-se que, se a Recorrente foi autuada por deixar de emitir nota fiscal, em razão de omissão de receitas, além da multa aplicada pela conduta ilícita, deve a Recorrente recolher os valores correspondentes ao imposto devido, que não foi recolhido.

No mais, a Recorrente sustentou a impossibilidade de presunção de receita, sem demonstrar, entretanto, a existência de erro nos fatos e valores apurados pela fiscalização.

Conquanto tenha instruído a inicial com documentos, estes não se mostram suficientes para comprovar as nulidades alegadas.

Por outro lado, a Recorrente requereu a produção de provas adicionais, dentre elas, a prova pericial, o que foi deferido pelo juízo
a quo
, que, inclusive, nomeou o Perito.

Não obstante a Recorrente tenha apresentado quesitos e nomeado assistente técnico, não efetuou o pagamento dos honorários periciais, embora intimada para tanto.

Assim, a produção da prova foi indeferida pelo juízo
a quo
.

Nesse contexto, não tendo a Autora/Recorrente se desincumbido adequadamente do ônus probatório que lhe é imposto pelo artigo 373, I, do CPC, não vejo como modificar o entendimento adotado pelo juízo
a quo
. [...]”

Muito bem.

“
Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.” (EDcl nos EDcl no AgInt no RMS n. 56.554/PI, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes
.
A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.”

(EDcl nos EDcl no AgInt no RMS n. 56.554/PI, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

Ainda conforme o Superior Tribunal de Justiça, “a omissão que autoriza o manejo dos embargos declaratórios deve referir-se à ausência de manifestação quanto a matéria anteriormente suscitada e sobre a qual deveria o magistrado pronunciar-se,
por ser capaz, por si só, de infirmar as conclusões adotadas
(...).”
1

Por outro lado, para fins de interposição de recurso especial e extraordinário, é dispensado o
chamado prequestionamento numérico, bastando que a matéria tenha sido debatida n
o Tribunal
de origem, ainda que decidindo em sentido contrário à pretensão do recorrente.

Para o Superior Tribunal de Justiça, “n
ão há falar em negativa de prestação jurisdicional ante a análise das questões necessárias à solução da controvérsia, não configurando negativa de prestação jurisdicional a ausência de prequestionamento numérico.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.787.184/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 26/8/2021.)

No caso, o
voto
condutor do julgado,
antes transcrito, demonstra, à saciedade, a inexistência de omissão ou de qualquer outro vício sanável via embargos de declaração. O acórdão embargado examinou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, estando satisfeito, portanto, o prequestionamento, exigido para a interposição dos recursos especial e extraordinário.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

1

(AgInt no AREsp 1209082/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, acompanho o voto do e. Relator.

Desª. Substituta SAYONARA COUTO BITTENCOURT